Tribunal: TJDFT
Processo: 0721204-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721204-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE LUIS DE ASSUNCAO RODRIGUES, OZITA BARBOSA PESSOA RODRIGUES EMBARGADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A DECISÃO Após o julgamento do recurso de apelação e embargos de declaração (id. 18578287, 19532320 e 20753427), noticiaram as partes, em petição (id. 20891240 e 21250861), a celebração de acordo extrajudicial para fins de homologação. Registro que os advogados subscritores possuem poderes específicos para transigirem, consoante procurações nos ids. 17227301 e 17227305. Dessa forma, diante dos termos pactuados, em havendo transação em relação ao direito que se funda a ação com pedido, bem como que a parte credora informou o escorreito cumprimento do acordo (id. 21250861), tem-se por considerar a extinção do feito. Posto isso, consoante o art. 840 e seguinte do Código Civil, não havendo óbice legal, HOMOLOGO o acordo constante no id. 21250862 – p. 1/2, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. As custas processuais finais, se houverem, ficam a cargo da parte recorrente (ré). Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado e promova-se a baixa dos autos à Vara de Origem para as demais providências. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora